Tribunal: TJMT
Processo: 1002959-11.2018.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002959-11.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ILANA CRISTINA DA SILVA - CPF: 004.062.311-41 (ADVOGADO), EDILSON COSTA SILVA - CPF: 361.727.581-87 (APELADO), REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - CPF: 314.548.011-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Cobrança Indevida cumulada com Indenização por Danos Morais
– LEGALIDADE DA COBRANÇA – INDEMONSTRADA – CONCESSIONÁRIA QUE NÃO ADOTA OS PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS NOS §§ 5º E 7º DO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO DE Nº 414/2010 DA ANEEL - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL “IN RE IPSA”- REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL - CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Somente a juntada do laudo pericial - atestando a regularidade no aparelho medidor -, sem que tenha a ré, ora apelante, comprovado a adoção das medidas estabelecidas no artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL, não alicerça a legalidade da cobrança em discussão.

II -
Verifica-se que a ré, ora apelante, não cumpriu com o disposto no § 5º do artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL. Ou seja, ao realizar a vistoria e retirar o aparelho medidor para encaminhá-lo ao IPEM/MT, competia à ré, ora apelante, ter entregue ao autor, ora apelado, ou àquele que teria acompanhado a inspeção, o comprovante desse procedimento, o que, no caso, não comprovou.

III -
Não fosse o suficiente, observa-se que a ré, ora apelante, conforme o disposto no § 7º do artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL, não demonstrou nos autos que teria comunicado ao autor, ora apelado, o local, a data e a hora da realização da perícia, para que o mesmo pudesse acompanhar a avaliação técnica, o que, evidentemente cerceou seu direito de defesa.

IV -
Tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil

V -
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

VI -
Não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre da indevida suspensão do fornecimento da energia elétrica na residência do autor, ora apelado, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

VII -
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

VIII -
Quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos Autos da Ação Declaratória de Cobrança Indevida cumulada com Indenização por Danos Morais de nº 1002959-11.2018.8.11.0002, ajuizada por
EDILSON COSTA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) declarar indevido os valores cobrados por faturamento na Unidade Consumidora de nº UC 6/357025-6, lançado pela ré.

ii) determinar que seja efetuada nova leitura dos valores referentes aos meses questionados devendo ser condizente/aferido com a média dos valores cobrados anteriormente ao reclamado pelo autor;

iii) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir desta sentença; e

iv) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 64494113), a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, restou demonstrado nos autos a legalidade da cobrança efetuada, uma vez que as leituras informadas nas faturas foram realizadas “in loco”.

Afirma que, procedida uma vistoria e realizados os devidos testes, não foi detectado qualquer irregularidade no aparelho medidor instalado na residência do autor, ora apelado.

Salienta que, após as reclamações administrativas do autor, ora apelado, substituiu o aparelho medidor e o encaminhou ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado – IPEM/MT para a realização de perícia técnica, cujo resultado constatou que o aparelho estava registrando corretamente a energia consumida.

Ainda, aponta que a indenização por danos morais deve ser afastada, uma vez que, além de não ter praticado qualquer ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, o autor, ora apelado, não produziu qualquer prova que demonstrasse a ocorrência de prejuízos morais sofridos.

Subsidiariamente, defende: i) a redução do valor da indenização por danos morais; e ii) que os juros de mora fixados para atualizar o valor da indenização por danos morais incida a partir da sentença.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Embora devidamente intimado, o autor, ora apelado, não apresentou contrarrazões (id. 64494117).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos lançados na inicial dos autos da Ação Declaratória de Cobrança Indevida cumulada com Indenização por Danos Morais de nº 1002959-11.2018.8.11.0002, ajuizada por EDILSON COSTA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, restou demonstrado nos autos a legalidade da cobrança efetuada, uma vez que as leituras informadas nas faturas foram realizadas “in loco”.

Afirma que, procedida uma vistoria e realizados os devidos testes, não foi detectado qualquer irregularidade no aparelho medidor instalado na residência do autor, ora apelado.

Salienta que, após as reclamações administrativas do autor, ora apelado, substituiu o aparelho medidor e o encaminhou ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado – IPEM/MT para a realização de perícia técnica, cujo resultado constatou que o aparelho estava registrando corretamente a energia consumida.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, diferentemente do que tenta fazer crer, somente a juntada do laudo pericial - atestando a regularidade no aparelho medidor -, sem que tenha a ré, ora apelante, comprovado a adoção das medidas estabelecidas no artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL, não alicerça a legalidade da cobrança em discussão.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.”

Na hipótese, verifica-se que a ré, ora apelante, não cumpriu com o disposto no § 5º do artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL.

Ou seja, ao realizar a vistoria e retirar o aparelho medidor para encaminhá-lo ao IPEM/MT, competia à ré, ora apelante, ter entregue ao autor, ora apelado, ou àquele que teria acompanhado a inspeção, o comprovante desse procedimento, o que, no caso, não comprovou.

Não fosse o suficiente, observa-se que a ré, ora apelante, conforme o disposto no § 7º do artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL, não demonstrou nos autos que teria comunicado ao autor, ora apelado, o local, a data e a hora da realização da perícia, para que o mesmo pudesse acompanhar a avaliação técnica, o que, evidentemente cerceou seu direito de defesa.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 22 DO CDC. ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. PROVA PERICIAL UNILATERAL. LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PRODUZIDO SEM QUE FOSSE OBSERVADO O PROCEDIMENTO PREVISTO NO §7º DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA IRREGULAR.
ALEGAÇÃO DE DANO MORAL PELA COBRANÇA INDEVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO POR ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO DESPROVIDO.

1. Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

2. A não observância do procedimento previsto no art. 129 da resolução nº 414/2010 da ANEEL, implica na nulidade de eventual débito apurado durante fiscalização da concessionária de energia.

3. Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

(N.U 1000365-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)”

Nesse passo, tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Ainda, não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre da indevida suspensão do fornecimento da energia elétrica na residência do autor, ora apelado, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há que se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pela Juíza sentenciante em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que, a propósito, esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

Por fim, conquanto não assista razão à ré, ora apelante, para que o termo inicial dos juros de mora incida da data da sentença, por se tratar de consectário legal da condenação por danos morais e ser matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, o termo inicial dos juros de mora deve incidir a partir da citação e não do evento danoso como estabelecido na sentença recorrida.

Isso porque, quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. REVISÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DANOS CONTRATUAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

3. Na hipótese em análise, os agravantes ajuizaram ação indenizatória em face da concessionária agravada em razão de prejuízos morais e materiais decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica sem aviso prévio. A propósito, a parte autora pugnou pelo acolhimento da tese de que houve perda de uma chance real de aumentar a contra-prestação pelos serviços de manutenção de equipamentos industriais de refrigeração, uma vez que não conseguiu utilizar o seu computador para confecção de relatórios urgentes.

4. O Tribunal de origem reconheceu a existência de responsabilidade civil objetiva por parte da concessionária e arbitrou danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Com efeito, a revisão do valor arbitrado a título de dano moral exige, em regra, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Tal situação, no entanto, pode ser excepcionada quando o referido valor se mostrar exorbitante ou irrisório, situação não verificada no caso dos autos.

6. Quanto aos danos materiais consubstanciados na teoria da perda de uma chance, o Tribunal de origem concluiu que a pretensão não constituía em direito líquido e certo, sendo eventual ganho apenas uma possibilidade. Assim, a modificação do decidido exigiria, necessariamente, o reexame do acervo cognitivos dos autos, procedimento inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

7. Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1229482/SP, Rel.

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 23/11/2012; REsp 1696910/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1675581/SP, AgInt no AREsp 1315158/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019 .

8.
Ademais, sobre a incidência das Súmulas 43 e 54/STJ na hipótese, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que o termo a quo para a incidência dos juros de mora, quando se tratar de indenização decorrentes de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação.

9. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para fixar o termo inicial dos juros de mora partir da citação, a teor do artigo 405 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020